Tribunal: TJMT
Processo: 1019862-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019862-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE:
ADILSON JOSÉ DE PAULA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos em 23/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, o douto Relator originário não dispôs de tempo hábil para lançamento da respectiva decisão, passando a relatoria à substituição deste subscritor; que por sua vez, enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérios e recorrentes dissabores com o sistema PJe para liberação de acesso ao Magistrado Convocado e por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 0000852-61.2016.8.11.0008.
Contextualizando a presente impetração, narra o subscritor do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2020 nos autos n.o 1001005-38.2020.8.11.0008 (PJE), em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Após a homologação do auto flagrancial, o juízo a quo concedeu-lhe a liberdade provisória mediante fiança, a qual foi recolhida. No entanto, o beneficiário deste writ não foi posto em liberdade porque possuía mandado de prisão ‘em aberto’ exarado nos autos da ação penal n.o 0000852-61.2016.8.11.0008.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante aponta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, e defende a desproporcionalidade da mantença da custódia provisória no caso em comento, uma vez que, para além de se referir a fato ocorrido há quase quatro anos e supostamente inverossímil – eis que decorrente de pretensa narrativa caluniosa feita pela vítima no afã de possibilitar o afastamento do ex-companheiro do imóvel conjugal e locupletar-se ilicitamente; o paciente é primário, ostenta nenhum outro registro criminal em seu desfavor, possui residência fixa, exerce trabalho lícito e tem um filho de apenas 7 (sete) anos de idade cujo sustento dele depende, sendo suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a ordem com os documentos digitais acostados sob o ID 57981524 ao ID 57981516.
Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, entendeu que a matéria não era passível de exame naquele período extraordinário e deixou de analisar o pedido de liminar, relegando tal análise àquele a quem distribuído o feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense (ID 58083452).
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a indigente prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Data máxima vênia, nem uma esforçada leitura da petição inicial e dos poucos documentos que a instruem permite o conhecimento ao menos dos fatos que estão sendo imputados ao paciente, tampouco o impetrante teve o zelo de juntar o decreto de prisão preventiva que mantém preso o beneficiário do writ, olvidando que a ação de habeas corpus não permite dilação probatória, motivo pelo qual o impetrante deve anexar aos autos toda a prova pré-constituída capaz de elucidar o constrangimento ilegal que alardeia, o que não se tem na hipótese.
De uma forma um tanto quanto contraditória e até incompreensível, o impetrante afirma que o paciente continua encarcerado à conta da ordem de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.o 0000852-61.2016.8.11.0008, mas traz a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória em outro processo, ao invés da cópia do título judicial que cerceia o direito de locomoção do paciente.
E embora insista que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, se a este Tribunal de Justiça não foi dado conhecer sequer o motivo pelo qual o paciente foi preso preventivamente, não há como concluir se estão presentes ou não o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, valendo repisar que tampouco os fatos imputados constam da desvalida prova pré-constituída.
Por consequência, apresentando-se muito mal instruída a ação de habeas corpus, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida absolutamente desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o remédio heroico possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, juiz natural da causa.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ADILSON JOSÉ DE PAULA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição